Tribunal: TJBA
Processo: 8006552-70.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8006552-70.2021.8.05.0072 – Comarca de Cruz das Almas/BA

Apelante: Murilo Rebouças Oliveira

Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Reis Neto

Origem: Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI 11.340/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA
OFENDIDA
. INACOLHIMENTO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. OBRIGAÇÃO D
A VÍTIMA
DE PRESTAR DECLARAÇÕES EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO ENTRE NORMAS DE PROTEÇÃO QUE DEVE SER RESOLVIDO EM FAVOR DO BEM JURIDICAMENTE MAIS RELEVANTE.
RÉU
QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DE EVENTUAL NULIDADE
QUE
SÓ INTERESSA À PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO
, reconhecendo, DE OFÍCIO, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena aplicada, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Murilo Rebouças Oliveira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006, deferindo-lhe a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade, absolvendo-o da imputação relativa ao delito tipificado no art. 147, do Código Penal.

II – Narra a exordial acusatória (id. 86189070),
in verbis
, que: “[...] no dia 30.08.2021, por volta das 10h30m, na residência da vítima, localizada na Rua José Abib Cury, 148, Ana Lúcia, Cruz das Almas/BA, o denunciado ofendeu a integridade física da sua companheira T. D. S. M., causando-lhe leves lesões. Conforme apurado, após prévia discussão entre o casal, o denunciado foi em direção a vítima e aplicou-lhe tapas e socos, que atingiram seu braço esquerdo e sua cabeça, conforme laudo de lesões de fls. 14/15. No mesmo dia, local e horário mencionados acima, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra T., dizendo que ‘se fosse a delegacia iria lhe matar com um tiro na cabeça’. Verificando-se que a vítima é ex-companheira do agressor, o fatos enquadram-se como violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, arguiu o Apelante a “nulidade do feito desde a oitiva impositiva da vítima, a qual expressamente manifestou o seu desinteresse em depor em audiência de instrução, sem que essa tivesse orientação jurídica independente, na forma do artigo 28, da Lei nº 11.340/06”.

IV – Em que pese o recurso defensivo não haver manifestado qualquer insurgência quanto ao mérito da condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 86186516, p. 2); os termos de depoimento dos três policiais civis responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 86186516, p. 4-6); o termo de declarações da vítima, em sede inquisitorial (id. 86186516, p. 7); o requerimento de medidas protetivas de urgência (id. 86186516, p. 8); o laudo de lesões corporais, que atestou lesão à integridade física da ofendida, com risco de aborto ou aceleração do parto, considerando a gravidez de primeiro trimestre (id. 86186516, p. 10-12); a confissão extrajudicial qualificada do acusado (id. 86186516, p. 13-14); o exame de ultrassonografia que atesta a gravidez de 4-5 semanas (id. 86186516, p. 25-26); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), quando foram colhidas as declarações judiciais da vítima e da testemunha do rol da acusação, IPC Marcelo Pires de Almeida, e interrogado o réu, que manteve a tese de legítima defesa.

V – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade arguida pelo Apelante, sob o argumento de que a vítima, apesar de ter manifestado seu desinteresse em depor na audiência de instrução e julgamento, em virtude de sua reconciliação com o acusado, foi obrigada a fazê-lo, sem orientação jurídica independente, como exige o artigo 28, da Lei nº 11.340/06 – papel que incumbiria ao CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) existente na comarca de origem –, em contrariedade ao Enunciado nº 50 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), ao protocolo do CNJ para julgamento com perspetiva de gênero, e ao precedente firmado pelo STJ no HC nº 687792/RJ.

VI – Inicialmente, é importante consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4424/DF e a ADC 19/DF, decidiu dar interpretação conforme ao art. 12, I, e ao art. 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, para assentar a natureza incondicionada da ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticado contra a mulher no ambiente doméstico, pouco importando a extensão desta (STF, ADI 4424/DF e ADC 19/DF, Relator: Ministro Marco Aurélio, Julgamento: 09/02/2012, Tribunal Pleno, Publicação: 01/08/2014). Com isso, consolidou-se o entendimento de que ação penal pertinente ao delito tipificado no art. 129, do Código Penal, independe da vontade da ofendida, sendo inadmissível sua renúncia à representação, mesmo que perante a autoridade judicial.

VII – Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal também já firmou, na supracitada ADI 4.424/DF, o posicionamento segundo o qual a eventual reconciliação do casal não interfere na reprovação penal. De igual sorte, orienta o Superior Tribunal de Justiça que a relevância penal da conduta não pode ser mitigada pela mera alegação defensiva de que atualmente vítima e réu convivem harmoniosamente (STJ, HC 658435/MS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, T6 – Sexta Turma, Publicação: DJe 28/05/2021).

VIII – Imperioso reforçar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, normalmente praticados clandestinamente, em contexto doméstico, sem a presença de testemunhas, sendo de fundamental importância para lastrear a condenação.

IX –
In casu
, a matéria foi expressamente enfrentada pelo Magistrado de origem, que afastou a pretensa nulidade, tanto no termo de audiência (id. 86189103) quanto no édito condenatório (id. 86189112), destacando-se sua escorreita fundamentação: “[...] não há previsão legal na legislação vigente de possibilitar a vítima escolher depor ou não, como faz com a testemunha [...] Tais compreensões não desprezam a vontade da vítima e a possibilidade de revitimização, mas compreendem e valoram a gravidade, inclusive coletiva e de prevenção geral, da apuração do crime de lesão corporal mediante ação pública incondicionada neste sistema de proteção de vítimas de violência doméstica [...] Tem-se em verdade um confronto de garantias de proteção, onde a vontade da vítima em não depor está em contrassenso com a gravidade em abstrato do crime e necessidade de repressão a condutas desidiosas contra a mulher em contexto de violência doméstica [...]” (id. 86189112).

X – Nessa toada, imprescindível é elucidar que o art. 206, do Código de Processo Penal, impede que a testemunha se exima de sua obrigação de depor, salvo em casos de parentesco, e, ainda nestas hipóteses, ela será ouvida se “não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. Ademais, o art. 201, do mesmo diploma processual, que trata especificamente do ofendido, determina que ele seja ouvido sempre que possível, autorizando o § 1º sua condução coercitiva à autoridade policial.

XI – Acerca do tema, já se posicionou a Corte Superior no sentido de que “É cabível a condução coercitiva da vítima para depor em juízo, ainda que esta alegue não ter mais interesse em processar seu companheiro na esfera criminal, pois além de a ação penal ser pública incondicionada, no caso de lesão corporal por violência doméstica e familiar, o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de condução coercitiva da ofendida para depor”, não havendo que se falar na nulidade de suas declarações judiciais (STJ, AgRg no HC n. 506.814/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

XII – Na hipótese em destrame, há duas normas protetivas em conflito: de um lado, o direito da ofendida à não revitimização, com o respeito à sua intimidade e autonomia; de outro, a necessidade de tutelar sua integridade física. Impõe-se, ao julgador, a escolha da norma cujo espectro de proteção é mais abrangente, não se podendo perder de vista que coibir a conduta do agressor, praticada em contexto de violência contra a mulher, visa salvaguardar o bem humano da mais elevada relevância, qual seja, a própria vida. Ademais, é certo que, pela natureza desigual das relações entre homens e mulheres, não é incomum que elas voltem atrás em seus depoimentos, para se proteger de ameaças e agressões futuras, o que não pode ser tutelado por um sistema de proteção integral.

XIII – Digno de registro que os enunciados do FONAVID – Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – não vinculam as decisões judiciais, notadamente quando entram em conflito com a jurisprudência das Cortes Superiores, como se deu no caso em tela, em que, após a aprovação do Enunciado nº 50, em 08/11/2019, o Superior Tribunal de Justiça novamente se posicionou no sentido de que é cabível a condução coercitiva da vítima de violação doméstica para depor em juízo, inexistindo nulidade processual (STJ, AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). De igual sorte, decisões monocráticas prolatadas por ministros da Corte Superior, como o precedente destacado pela Defesa, proferido quando do julgamento do HC nº 687792/RJ, em 14/12/2021 (acórdão de id. 86189128), não possuem natureza vinculante, tratando-se, ademais, de posicionamento minoritário.

XIV – Quanto à alegação de afronta ao art. 28 da Lei 11.340/2006, não se relativiza a importância do acesso, pela mulher em situação de violência doméstica e familiar, a um atendimento específico e humanizado, fornecido por instituições como a Defensoria Pública e Assistências Judiciárias Gratuitas como a CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), como também vem orientando os protocolos do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, não pode o agressor se valer de tal insuficiência estatal para sustentar uma irregularidade administrativa que apenas lhe favorece, gerando impunidade. Enfrentando o tema, o STJ entendeu que inexiste nulidade processual decorrente do fato de que a vítima prestou depoimento desacompanhada de advogado, não podendo o réu arguir, nos termos do art. 565 do CPP, nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa (STJ – AgRg no REsp: 1753468 AM 2018/0170378-0, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2019).

XV – Assim, no caso em testilha, não há que se falar na nulidade do feito, não prosperando, ademais, a tese defensiva de que o depoimento da vítima foi o único fundamento para a prolação do decreto condenatório. E isto porque, analisando o caderno processual, observa-se que as declarações da ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto na instrutória, foram firmes e coerentes, além de estarem alicerçadas pelo laudo de lesões corporais, pelo exame de gravidez, pela confissão qualificada do acusado, em sede judicial, e pelos depoimentos, em ambas das fases da persecução penal, dos agentes de segurança, mostrando-se o acervo probatório suficiente para a manutenção da sentença.

XVI – Relativamente à dosimetria da pena, embora inexista irresignação defensiva neste ponto, verifica-se que esta merece reparo. Na primeira fase, o Magistrado singular, à vista das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, reputou neutras todas as vetoriais, fixando a basilar em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, considerando a redação do art. 129, § 13º, do Código Penal, à época dos fatos. A reprimenda tornou-se definitiva nas etapas subsequentes, ante a apontada ausência de atenuantes e agravantes, causas de aumento ou diminuição. Importante consignar que, a despeito da aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida na modalidade qualificada – o que ora se reconhece, de ofício –, a reprimenda deverá permanecer inalterada, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. Em seguida, foi acertadamente estabelecido o regime inicial aberto, com o deferimento da suspensão condicional da pena, como autoriza o art. 77 do Código Penal. Concedido, ainda, o direito de recorrer em liberdade, o que se mantém.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVIII – PRELIMINAR REJEITADA.
APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena aplicada, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006552-70.2021.8.05.0072, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram, como Apelante, Murilo Rebouças Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena aplicada, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.